Tribunal: STF
Processo: RE 103318
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMATIO IN PEJUS. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. (INOCORRENCIA)
A CIRCUNSTANCIA DE A NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA APENAR O RÉU PELO
LIMITE MINIMO DA PENA COMINADA AO CRIME, REPRESENTA  ASPECTO
SINGULAR SEM SIMILITUDE COM OS PRESSUPOSTOS DOS PARADIGMAS
COLACIONADOS, RESPEITO DA REFORMATIO PEJUS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO.